Tribunal: TJPA
Processo: 0805247-88.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805247-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALLAN AMORIM DE CARVALHO, LAURA CIBELY MARQUES ALECRIM

AUTORIDADE: JUIZO DA COMARCA DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADVOGADOS À OAB. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos na defesa de réu em ação penal de competência do júri, contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, consubstanciado na remessa de ofício à OAB/AM para apuração de eventual infração disciplinar, diante da ausência dos patronos à sessão plenária realizada em 18.11.2024. Alegam ausência justificada por motivos de saúde, com apresentação de atestados médicos e psicológicos, e ausência de intimação regular da audiência. Pleiteiam a nulidade do ofício remetido à OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência dos advogados à sessão do Tribunal do Júri, ainda que justificada, impediria o juízo de primeiro grau de comunicar o fato à OAB para apuração disciplinar; (ii) analisar se a comunicação à OAB, desacompanhada de contraditório prévio, constitui violação a direito líquido e certo passível de ser tutelado por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie, conforme jurisprudência reiterada do STF e STJ.

A ausência dos impetrantes foi informada apenas após o início da sessão plenária do júri, o que comprometeu a ordem processual e a logística do ato, conforme registrado pelo juízo processante.

A decisão judicial impugnada não impôs qualquer penalidade, mas apenas comunicou o fato à OAB/AM, sem configurar sanção direta, tratando-se de expediente de natureza meramente informativa, compatível com a independência funcional do magistrado.

A comunicação de ausência à OAB não configura cerceamento de defesa nem violação ao contraditório, pois eventual processo disciplinar na seccional da Ordem observará todas as garantias processuais dos profissionais.

A intimação dos advogados é presumida, pois estes se habilitaram nos autos em 01/11/2024 e a data da sessão plenária fora designada desde 03/07/2024, sendo possível o pleno conhecimento do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A comunicação de ausência de advogados à sessão do Tribunal do Júri à OAB, desacompanhada de sanção e com base em elementos documentados nos autos, não configura ato ilegal, abusivo ou teratológico a justificar a concessão de mandado de segurança.

O envio de ofício à OAB, para apuração de eventual infração disciplinar, é medida de cunho informativo, inserida na discricionariedade do juízo processante, e não exige contraditório prévio.

A ausência justificada apresentada após o início do ato processual não impede a comunicação à entidade de classe, tampouco constitui, por si só, direito líquido e certo a ser tutelado por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 39827 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no RMS 74.599/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança criminal,
com pedido de liminar, impetrado por
Laura Cibely Marques Alecrim e Carlos Allan Amorim de Carvalho
, contra ato tido por ilegal e abusivo, atribuído ao
juízo de direito da vara única da comarca de Óbidos/PA
, consistente na remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM) – para apuração de suposta infração disciplinar, em razão da ausência dos impetrantes à sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 18 de novembro de 2024 naquela comarca.

Narram os impetrantes, ambos advogados habilitados na defesa do réu Jader Gomes Vinhote, na ação penal de competência do júri nº 0800623-61.2020.8.14.0035, que não puderam comparecer à sessão plenária designada por motivos de saúde, tendo apresentado atestados médicos e psicológicos que justificariam suas ausências.

Argumentam, ainda, que, além de terem protocoladas as justificativas com documentação comprobatória, não houve a devida intimação formal dos patronos acerca da data da sessão,
“pois a data 01/11/2024, foi feito o pedido de habilitação aos autos, e após isso não foi expedida a regular intimação da sessão plenária marcada.”.

Sustentam que a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a remessa do feito à OAB/AM para apuração disciplinar, malgrado a juntada de justificativas médicas, incorreu em ilegalidade, violando direito líquido e certo amparado constitucionalmente pelo art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem a ausência justificada como excludente de responsabilidade ética ou abandono de causa.

O ato judicial atacado aduziu que os patronos do réu não compareceram à sessão plenária citada sem justificar as ausências.

Como fundamentos jurídicos, invocam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJPA, destacando precedentes que afastam a configuração de abandono de causa em situações de ausência isolada e justificada. Ademais, afirmam que o envio do ofício à OAB/AM, sem o devido contraditório e sem a prévia análise das justificativas, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Requerem,
liminarmente
, a suspensão dos efeitos do Ofício nº 200/2024, até o julgamento final do
writ
. No
mérito
, pleiteiam a concessão definitiva da segurança, com a consequente nulidade do referido ato, reconhecendo-se a legitimidade das justificativas médicas e afastando qualquer responsabilização disciplinar dos impetrantes, cancelando-se o ofício suso mencionado.

Juntam a estes autos documentos.

Considerando o equívoco dos impetrantes na distribuição do presente mandado de segurança quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me para apreciar a medida liminar
após as informações da autoridade coatora (ID nº 25717845), as quais foram efetivamente prestadas (ID nº 25885707).

Indeferi a liminar
(ID nº 25925031).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação do
mandamus
ID nº 26071228).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o presente
writ
contra suposto ato tido por ilegal e abusivo perpetrado pelo
juízo de direito da vara única da comarca de Óbidos/PA
, consistente na remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM) – para apuração de suposta infração disciplinar, em razão da ausência dos impetrantes à sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 18 de novembro de 2024 naquela comarca.

Pondero que o
mandado de segurança para ataque de decisões judiciais, como no caso em testilha, só é cabível em condições excepcionais
, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação aos impetrantes.

Guarda assento essa assertiva na esteira da jurisprudência do c. STF e do STJ:

STF:
“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo a que se nega provimento.”

(MS 39827 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024)

STJ:
“A utilização da via do mandado de segurança contra decisão judicial é admitida apenas excepcionalmente, quando inequívoco se tratar de ato manifestamente ilegal e ou teratológico, o que não se verifica na hipótese vertente.”
(AgInt no RMS n. 74.599/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Assentadas essas premissas,
não se vislumbra, no caso
sub judice
, ato coator ilegal, abusivo ou perpetrado com abuso de poder.

Explico.

No caso em exame, os impetrantes deixaram de comparecer à sessão do Tribunal do Júri realizada em 18/11/2024, sendo certo que a ausência foi verificada apenas no momento da solenidade, frustrando o regular andamento do ato. A justificativa foi apresentada após o início da sessão, o que, segundo expressamente registrado na decisão impugnada, comprometeu gravemente a ordem processual e o esforço logístico de mobilização de jurados, testemunhas e servidores.

Compulsando os autos da ação principal nº 0800623-61.2020.8.14.0035, noto que a petição de ID nº 131439923, na qual foi requerida a redesignação da sessão de julgamento foi protocolizada em 18/11/2024, às 12h06, após a realização da 14ª Sessão do Tribunal do Júri Popular, a qual teve início naquela data, às 08h30, de modo que a justificativa tardia de ausência não se mostra argumento apto a anular a sessão de julgamento previamente marcada e da qual o réu foi devidamente intimado.

É bem verdade que foram juntados atestados médicos nos autos, contudo, a avaliação da suficiência, tempestividade e pertinência das justificativas, notadamente em se tratando de sessão do júri – ato solene de complexidade elevada – insere-se na esfera discricionária do magistrado processante.

Não compete a esta Corte de forma originária substituir-se ao juízo natural para valorar, nesta sede, se a ausência foi ou não legitimamente justificada, mormente porque não se trata de aplicação de sanção direta, mas apenas de comunicação à entidade de classe para fins de apuração própria e autônoma.

De fato, o envio de expediente à OAB, por si só, não configura ato de punição, mas sim de mera comunicação institucional, insuscetível de ser coarctado por mandado de segurança, salvo quando demonstrado abuso evidente, o que não se verifica na espécie.

Ademais, o direito à ampla defesa e ao contraditório poderá ser plenamente exercido pelos impetrantes no seio do procedimento disciplinar, caso instaurado, inexistindo qualquer prejuízo irreparável que justifique a concessão do writ.

Não há, portanto, direito líquido e certo a ser protegido, tampouco ilegalidade manifesta a ser coibida.

É bom frisar, por fim, que, diferentemente do que alegaram os impetrantes de que não teria tido regular intimação da sessão plenária marcada para 18/11/2024, o que justificaria sua ausência, os impetrantes se habilitaram nos autos em 01/11/2024, ou seja, há mais de duas semanas antes da data designada para a sessão plenária. Com efeito, a decisão que designou a referida sessão foi proferida em 03/07/2024, conforme ID nº 119256752, de modo que, como bem pontuado pela autoridade coatora, em informações,
“ao se habilitarem nos autos, os advogados já detinham ou tinham plenas condições de obter conhecimento da data da sessão de julgamento.”
(ID nº 25885707).

A propósito, bem pontuado pela Procuradoria de Justiça (ID nº 26071228),
“conforme informações acostadas pelo Oficial de Justiça em Id. 130955018 (processo nº 0800623-61.2020.8.14.0035), o réu Jader Gomes Vinhote foi devidamente intimado no dia 09/11/2024, o qual informou ao Servidor que se encontrava em outra comarca no momento do ato de intimação, mas que iria comparecer presencialmente para participar da sessão do tribunal do Júri juntamente com seu advogado.”
.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

Sem condenação em honorários advocatícios, à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

Custas
ex lege.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/05/2025